Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DO MAGISTRADO. A percepção de honorários contratuais ad exitum incidentes sobre ação de execução depende do efetivo recebimento do crédito pelo exequente. Verificada a condição suspensiva, o crédito perseguido pelo advogado credor ainda é inexigível. Conforme entendimento jurisprudencial, os honorários de sucumbência são cabíveis em liquidação de sentença quando evidenciado o seu caráter litigioso. O mero exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, que deve ser garantido pelo magistrado, não pode ser confundido com litigiosidade expressiva, apta a justificar a condenação. No caso, como não se constatou um alongamento indevido do incidente, ou caráter contencioso, com discussões e múltiplas manifestações das partes, a condenação em honorários de sucumbência deve ser afastada.